Tribunal: TJPA
Processo: 0807720-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807720-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807720-86.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADA:
SAVANA NATHALIA BARBOSA DA CRUZ

ADVOGADO:
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR – OAB/PA Nº 7.829

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – REEDUCANDA ACUSADA DA PRÁTICA DE NOVO DELITO (CRIME DE AMEAÇA CONTRA OUTRA INTERNA) – INCIDÊNCIA DO RECENTE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGADO EM SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 776823) – FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, DISPENSA O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL NO JUÍZO DO CONHECIMENTO, DESDE QUE A APURAÇÃO DO ILÍCITO DISCIPLINAR OCORRA COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PODENDO A INSTRUÇÃO EM SEDE EXECUTIVA SER SUPRIDA POR SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA QUE VERSE SOBRE A MATERIALIDADE, A AUTORIA E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRESPONDENTE À FALTA GRAVE - ARGUMENTO ADOTADO NO TEOR DA TESE, DE QUE A MERA EXISTÊNCIA DA NOTÍCIA DA PRÁTICA DO CRIME, DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DE QUALQUER NATUREZA OU MESMO DE DENÚNCIA OU QUEIXA-CRIME EM DESFAVOR DA APENADA, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE -
UMA REGRESSÃO DE REGIME, AINDA QUE CAUTELAR, SERIA ANTECIPAR UMA PENALIZAÇÃO SEM A CERTEZA DA APENADA TER PRATICADO REALMENTE A FALTA GRAVE - DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA - AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da i. Promotora de Justiça, Dully Sanae Araújo Otakara, interpôs Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que indeferiu o seu pedido de regressão cautelar de regime para a apenada SAVANA NATHALIA BARBOSA DA CRUZ, qualificada nos autos, que, no curso da execução, teria praticado novo delito, qual seja, o crime de ameaça contra outra interna. (ID 5805728 - Pág. 30 - 5805729 - Pág. 1).

O agravante alega que a apenada cometeu novo delito doloso, o que reforça a ocorrência da sua falta grave; ademais, diz que o art. 52, da Lei de Execução Penal, não condiciona à prisão para que se proceda a regressão, mas tão somente à prática do crime em si.

Refere, que não há qualquer outra condicionante para regressão e, nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça através do enunciado da sua Súmula 526.

Assevera, que não se há de falar em violação ao princípio da presunção de inocência, já que em sede de execução penal não se deve discutir acerca da responsabilidade penal da apenada, mas o que se exige é a manutenção de bom comportamento carcerário.

Discorre que,
in casu
, estão sendo observados os princípios constitucionais no procedimento/inquérito que apura a falta grave, prova disso seria a decisão judicial que concedeu à liberdade à reeducanda.

Revela, que não resta dúvida de que o art. 118, da Lei de Execução Penal, não apresenta qualquer termo dúbio ou aberto a inúmeras interpretações, de sorte que a conclusão é de que a mera prática de conduta consubstanciada em novo crime autoriza a regressão de regime prisional.

Alega, que o art. 52, da Lei de Execução Penal, não exige condenação ou trânsito em julgado do novo crime, pedindo o provimento do agravo para a reforma da decisão impugnada, a fim de que se proceda a regressão do regime prisional da agravada face ao cometimento da falta grave, com fulcro no art. 52, c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal. (ID 5805729 - Págs. 2 a 6).

Contrarrazões ao agravo – ID 5805729 - Págs. 12 a 17 – pedem a manutenção da decisão impugnada.

O d. Juízo
a quo
manteve a decisão, invocando o precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, cuja tese vinculante fixada foi assim firmada:

“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”.
(ID 5805729 - Págs. 18 a 24).

O aresto do Pretório Excelso supracitado foi juntado na integra nestes autos – ID 5805729 - Pág. 25 – ID 5805730 - Pág. 17.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo ministerial.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que indeferiu o seu pedido de regressão cautelar do regime para a apenada SAVANA NATHALIA BARBOSA DA CRUZ, qualificada nos autos, que, no curso da execução, teria praticado novo delito doloso.

Observo nos autos que não há notícia de audiência de justificação ou conclusão de processo disciplinar relativo à apuração da falta grave indicada neste recurso, presumindo-se da narrativa do agravante que ainda está a ser apurada, quando diz que, “
In casu, estão sendo observados os princípios constitucionais no procedimento/inquérito que apura a falta grave”
– ID 5805729.

Em princípio, nota-se, também, que o recorrente, em decorrência da eventual falta grave da apenada, pediu a regressão cautelar do regime prisional, atributo do poder geral de cautela, não reconhecido pelo julgador porque não vislumbrou os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Todavia, o agravante, ao interpor o recurso, concluiu pedindo mesmo foi a regressão de regime prisional, sem o intuito cautelar - ID 5805729 – Pág. 6.

Não se pode requerer a regressão de regime sem oportunizar à apenada, na acusação da falta grave, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, seja em uma audiência de justificação ou em um processo disciplinar.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, orientou sobre a matéria, o seguinte:

Processual Penal. Recurso Extraordinário. Execução Penal. Prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Desnecessidade. Audiência em juízo na qual assegurados o contraditório e a ampla defesa. Provimento do Recurso. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
.
2. No sistema de jurisdição una, o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa. 3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação. 4.
Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal. 5. Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese: “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.
(STF - RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020). Grifo.

Assim, prematuro um pedido de regressão de regime, sem o encerramento do processo disciplinar, para legitimar qualquer penalização que venha com o reconhecimento da infração administrativa.

Por outro lado, recebendo como pedido de regressão cautelar de regime prisional, pelo princípio do livre convencimento motivado, o julgador entendeu não haver razão que justificasse tal cautela e,
concessa vênia
, a sua fundamentação acerca da regressão de regime pela prática de outro delito doloso, sem respeito ao princípio da presunção de inocência, a mim me parece ser escorreita.

Em princípio, a apenada foi acusada da prática do crime de ameaça contra outra interna, sem que haja ainda sequer o indiciamento e muito menos a formação da culpa, o que não justifica uma antecipação de penalização com a regressão, ainda que cautelar, de regime, afinal a agravada suportaria sozinha uma punição sem ao menos a certeza de ter realmente praticado o novo delito.

A fundamentação judicial de que, para a regressão de regime em face de falta grave, no tocante à prática de novo crime pela apenada, seja necessária, ao menos, a sentença penal condenatória pelo novo delito, homenageia o princípio da presunção de inocência previsto no
artigo
5º, inciso LVII, da Constituição da República,
tão respeitado no ordenamento jurídico penal.

Quanto à matéria em debate, são consectários do reconhecimento da prática de falta grave configurada sem qualquer dúvida, a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado da eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução, e isso constitui a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. TIPICIDADE. INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS E PERDA DE DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO. CONSECTÁRIOS LEGAIS JÁ CONSOLIDADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito (AgRg no HC n. 478.724/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019). 3.
São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução. (HC n. 399.472/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)
4. Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE). (HC 466.243/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) 5. (...) 6.
Habeas corpus
não conhecido. (STJ - HC 515.284/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). Sublinhado.

No curso da execução penal, a agravada teria praticado um novo crime; portanto, uma falta grave pela eventual prática de outro delito
doloso
, mas nada há que leve à certeza de que ela realmente praticou tal crime; afinal, após uma instrução criminal, se houver, pode até vir a ser absolvida ou condenada com a desclassificação para a culposa, cuja modalidade não constitui falta grave.

A respeito da matéria, trago à colação o recente precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal, julgado em repercussão geral, consolidando a
necessidade de sentença penal condenatória pelo novo delito, para se considerar como falta grave, no âmbito administrativo carcerário, a prática de fato definido como crime doloso, impondo obediência ao princípio da presunção de inocência, conforme abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4
. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.
(STF - RE 776823, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021). Grifo.

Relevante, por oportuno, é transcrever um trecho do precedente acima expendido, que melhor subsidia esta decisão:

“(...)
Nesse contexto, a mera existência da notícia da prática do crime, de auto de prisão em flagrante, de investigação criminal de qualquer natureza ou mesmo de denúncia ou queixa-crime em desfavor do sentenciado
não são suficientes para o reconhecimento da falta grave
. Isso porque tais documentos não resultam da colheita de provas com observância dos postulados constitucionais imprescindíveis à validade da sanção disciplinar.
Hipótese diversa é aquela em que o reconhecimento da sanção disciplinar decorre da existência de sentença criminal condenatória pela prática do crime doloso no curso da execução.

A independência entre as esferas apuratórias e sancionatórias não é absoluta
:
há pontos de contato entre elas
. Por outro lado, a prolação de sentença criminal pressupõe o término de uma fase instrutória em que foram franqueadas ao sentenciado/acusado todas as garantias decorrentes do contraditório e da ampla defesa, ou seja, a observância de todas as exigências aplicáveis à apuração de falta grave.
(...)”.
Grifo.

Deste enxerto, extrai-se a necessidade de que haja a sentença penal condenatória pelo novo delito para, ao menos, realizar a apuração administrativa da falta grave, prestigiando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assim, com a orientação do Pretório Excelso sobre a matéria, confirmo a decisão impugnada para que produza seus legais efeitos.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo ministerial, nos termos desta fundamentação.

É o Voto.

Sessão Ordinária de,

Belém, 13/10/2021